Tribunal: TJBA
Processo: 8058542-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8058542-83.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Medeiros Neto-BA

Processos de 1º Grau: 8000655-34.2025.8.05.0165 e 8000959-33.2025.8.05.0165

Paciente: Éguiles Gonçalves Andrade

Impetrante: Abdon Antonio Abbade dos Reis, OAB/BA 8.9
76; Ana Lídia Abbade dos Reis OAB/BA 35.262

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto-BA

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Abdon Antonio Abbade dos Reis e Ana Lídia Abbade dos Reis, em favor de Éguiles Gonçalves Andrade, policial penal, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Medeiros Neto/BA que decretou sua prisão preventiva, sob a acusação de envolvimento no sequestro e homicídio qualificado de Ruan de Jesus Santana, ocorrido em 27/10/2024. A defesa alega ausência de justa causa, fragilidade dos indícios de autoria, e requer a revogação da custódia, sua substituição por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, em razão da necessidade de cuidados do filho recém-nascido.

II. Questão em discussão

1
. Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito imputado, os indícios de autoria e a adequação de medidas cautelares diversas ou da prisão domiciliar, à luz dos arts. 312, 313, 318 e 319 do CPP.

III. Razões de decidir

2
. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como laudo cadavérico, imagens de câmeras de segurança e outros elementos do inquérito, que evidenciam a materialidade e indícios de autoria.

3
. O crime imputado ao paciente apresenta gravidade concreta, com indícios de execução premeditada e crueldade, em contexto de vingança.

4
. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa) não é suficiente para revogar a prisão diante da presença de fundamentos objetivos.

5
. As medidas cautelares alternativas não se revelam adequadas ou suficientes, considerando o risco à ordem pública e a necessidade de preservação da credibilidade da Justiça.

6
. O pedido de prisão domiciliar não foi acolhido, pois os documentos apresentados não demonstram a indispensabilidade do paciente para os cuidados com o filho, tampouco afastam a gravidade dos fatos imputados.

7
. Não há ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão atacada que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em dados concretos que indiquem risco à ordem pública, especialmente diante da gravidade real do fato e do
modus operandi.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar são inviáveis quando insuficientes para garantir os fins previstos no art. 312 do CPP."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/05/2021; STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Habeas Corpus

nº
8058542-83.2025.8.05.0000
, em que
são partes as acima citadas.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Turma da Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto
do Relator
.